Tribunal: TJMT
Processo: 1031250-48.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031250-48.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZENIRA ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 786.507.631-20 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA - INSCRIÇÃO DO NOME DA RECLAMANTE NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVIDA - PEDIDO CONTRAPOSTO - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente, posto que não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

2.

Na hipótese, a referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Inexistindo crédito em favor da recorrida, já que há conduta ilícita por ela praticada, é indevido o pedido contraposto.

5.

Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório
.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, e acolheu o pedido contraposto, condenando o recorrente ao pagamento do valor de
R$ 587,91
(quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e um centavos), corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo e juros moratórios de 1% a partir da citação.

A reclamante postula a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos, bem como, que seja afastada a condenação em pedido contraposto.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, a recorrente alega que teve o seu nome negativado indevidamente junto aos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 74,99 (setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), que o referido débito já foi declarado inexigível na ação de nº 1062836-40.2022.8.11.0001, que tramitou perante o Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

A requerida em sua defesa aduz que a cobrança é legitima,
em virtude da inadimplência de Termo de Acordo e Confissão de Dívida atinente às faturas dos meses de agosto/2012 a janeiro/2013 da matrícula de nº 58796-6, que a autora possui outra matrícula em seu nome (matrícula de nº 473373-8) que foi instalada no imóvel vizinho, do qual realizou uma ligação clandestina para sua residência (matrícula de nº 58796-6).

Pois bem. Da análise dos autos, especialmente, o boleto de cobrança emitido pela concessionaria, verifico que o débito discutido se refere ao mês de abril/2023, relativo ao suposto consumo faturado na matrícula 58796-6, vejamos:

Além disso, a autora afirma que a matrícula de nº 58796-6, está desativada, já a requerida, aduz que
a reclamante jamais solicitou o cancelamento desta matrícula, que a mesma está ativa emitindo cobrança mensais
.

Contudo, a autora apresentou Certidão Negativa Anual da referida matrícula, onde consta a situação da matrícula
“Cancelada”,
vejamos:

Nota-se ainda que o parcelamento de débito foi ocorreu em 25/01/2013, referente aos débitos dos meses de 08/2012 a 01/2013, logo, é evidente que o débito aqui discutido não faz parte deste parcelamento como alega a requerida.

Portanto, mostra-se indevida a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, dando ensejo à declaração de inexistência do débito e exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem como ao dano moral.

Logo, na medida em que a empresa recorrida incluiu indevidamente o nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral
in re ipsa
, que prescinde da comprovação do efetivo dano, sendo este presumido e resultante do próprio fato.

No que tange ao
quantum
indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da parte recorrida, ao pagamento da importância de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Ainda, inexistindo crédito em favor da recorrida, já que há conduta ilícita por ela praticada,
é indevido o pedido contraposto
.

Por fim, havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, declarar a inexistência do débito com a exclusão do nome da recorrente dos órgãos de proteção ao crédito tão somente em relação à dívida discutida nestes autos, condenar a parte recorrida ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e julgo improcedente o pedido contraposto.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

Caberá à Secretaria do Juizado Especial de origem a expedição de ofícios às entidades mantenedoras do cadastro de inadimplentes, determinando a baixa da restrição discutida nesta demanda.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024